Tribunal: TJSP
Processo: 1002628-27.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Não conhecimento do recurso quanto à irresignação contra o método de amortização do saldo devedor, afastando alegada capitalização de juros e cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos de mora, além de restituição de tarifa de serviços de terceiros - Pretensão do apelante que extrapola os limites da demanda originária, uma vez que tais

Ementa:

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Não conhecimento do recurso quanto à irresignação contra o método de amortização do saldo devedor, afastando alegada capitalização de juros e cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos de mora, além de restituição de tarifa de serviços de terceiros - Pretensão do apelante que extrapola os limites da demanda originária, uma vez que tais pedidos não foram formulados na exordial - Inovação recursal em tais aspectos - Financiamento para aquisição de veículo automotor livremente ajustado – Tarifa de registro de contrato - Ato realizado, conforme certificado de registro e licenciamento do veículo juntado aos autos - Tarifa de avaliação do bem - Prestação dos serviços não comprovada, consoante precedente do STJ - Restituição simples dos valores pagos, com acréscimo de correção monetária e de juros de mora - Seguro - Ausência de comprovação de que o autor foi compelido ou coagido à contratação - Legalidade da cobrança - Tarifa de cadastro – Cobrança legítima – Aplicação do enunciado da Súmula 566 do C. STJ – Valor, ademais, que não se mostra desproporcional - Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido, na parte conhecida, para declarar a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem (R$ 420,00), determinando sua devolução de forma simples, com correção monetária pela tabela prática do TJ/SP desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Quanto à verba sucumbencial devida pelo autor ao patrono da ré, considerando-se o decaimento mínimo da requerida, mantém-se o montante fixado em sentença de 10% do valor da causa (R$ 4.982,65) atualizado, observado o deferimento da justiça gratuita ao recorrente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067430
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002628-27.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante GENIELSON
SILVA QUINTINO, é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram em
parte do recurso, e, na parte conhecida, deram parcial provimento ao apelo do autor.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002628-27.2019.8.26.0309 -Voto no 20944 - Jundiaí - RGRB
2
Voto no 20944
Apelação no 1002628-27.2019.8.26.0309
Apelante: Genielson Silva Quintino
Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Comarca: Jundiaí
15a Câmara de Direito Privado
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Não conhecimento do
recurso quanto à irresignação contra o método de amortização do
saldo devedor, afastando alegada capitalização de juros e cobrança
cumulada de comissão de permanência com outros encargos de
mora, além de restituição de tarifa de serviços de terceiros -
Pretensão do apelante que extrapola os limites da demanda
originária, uma vez que tais pedidos não foram formulados na
exordial - Inovação recursal em tais aspectos - Financiamento para
aquisição de veículo automotor livremente ajustado Tarifa de
registro de contrato - Ato realizado, conforme certificado de
registro e licenciamento do veículo juntado aos autos - Tarifa de
avaliação do bem - Prestação dos serviços não comprovada,
consoante precedente do STJ - Restituição simples dos valores
pagos, com acréscimo de correção monetária e de juros de mora -
Seguro - Ausência de comprovação de que o autor foi compelido
ou coagido à contratação - Legalidade da cobrança - Tarifa de
cadastro Cobrança legítima Aplicação do enunciado da Súmula
566 do C. STJ
Valor, ademais, que não se mostra
desproporcional - Sentença reformada em parte
Recurso
parcialmente provido, na parte conhecida, para declarar a
abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem (R$
420,00), determinando sua devolução de forma simples, com
correção monetária pela tabela prática do TJ/SP desde o
desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Quanto à verba sucumbencial devida pelo autor ao patrono da ré,
considerando-se o decaimento mínimo da requerida, mantém-se o
montante fixado em sentença de 10% do valor da causa (R$
4.982,65) atualizado, observado o deferimento da justiça gratuita
ao recorrente.
A r. sentença de fls. 117-127, cujo relatório se adota, julgou improcedente a
ação revisional de contrato bancário e condenou a parte autora no pagamento das custas,
despesas do processo e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
causa atualizado, observada a gratuidade judiciária concedida ao demandante.
Inconformado, o autor apela buscando a reforma do julgado. Em síntese,
argumenta que a ação visa o expurgo de anatocismo apurado por perito particular, sendo
que não há informação sobre o sistema de amortização utilizado e a forma, simples ou
composta. Alega não haver expressa pactuação e impugna expressamente a prática de
capitalização de juros de forma composta. Aponta a cobrança de juros acima da média de
mercado e sustenta a vedação à prática de usura. Invoca a Súmula 121 do STF, foca na
ilegalidade da capitalização e rechaça a aplicação do método PRICE de amortização. Traz
jurisprudência favorável. Alega a inconstitucionalidade da medida provisória no 1.963/2000
e da medida provisória 2.170-36/2001, Lei 10.931/04, RESP 592.377/RS. A respeito das
tarifas (registro do contrato, tarifa de cadastro e avaliação do bem) afirma não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002628-27.2019.8.26.0309 -Voto no 20944 - Jundiaí - RGRB
3
comprovação do serviço prestado e a excessividade do valor cobrado. Reclama
especificamente do seguro, dizendo que não há detalhe de cobertura e que houve venda
casada, porquanto não pode escolher a seguradora. Por fim, insiste na cobrança cumulada
de comissão de permanência com outros encargos (fls. 129-158).

Não houve resposta, consoante certidão de fl. 170.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
O apelante inova em suas razões recursais, pois, além da restituição das
tarifas de registro, cadastro, avaliação do bem e seguro (fl. 3 e 10), o autor pretende
também a revisão do contrato para questionar o sistema de amortização utilizado para
saldar o débito (fl. 132), indevida capitalização e juros (fl. 135 e 143), comissão de
permanência cumulada com outros encargos de mora (fl. 156) e cobrança indevida de tarifa
de serviços de terceiros (fl. 149)
Ocorre que na exordial o recorrente não fez menção alguma a tais encargos.
Assim, não pode em sede recursal discutir tais temas, pois tratam-se de inovação vedada
pelo art. 1.014 do diploma processualista, uma vez que desacompanhada de motivo de
força maior a justificá-la sequer alegada, muito menos comprovada.
Sobre o dispositivo em comento, destacam-se as lições de Fredie Didier Jr. e
Leonardo Carneiro da Cunha:
“Essa regra tem por finalidade obstar a deslealdade processual, coibindo o
intuito de ocultação e o desiderato de surpreender a parte contrária, com
alegações de fato que não foram, oportunamente, apresentadas. É evidente,
portanto, que o dispositivo concretiza o princípio da boa-fé processual (art.
5o, CPC), de sorte que somente se permite a inovação, na apelação, em
matéria de fato, se efetivamente restar comprovado um motivo de força
maior”. (Curso de direito processual civil, volume 3. 13 ed. reform.,
Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 191).
Configura-se, assim, flagrante inovação recursal, motivo pelo qual não pode
ser conhecido o recurso nesse ponto, visto que impedem o exato conhecimento da
pretensão deduzida, cerceando o direito de defesa da parte adversa e violando o princípio
do duplo grau de jurisdição.
Passa-se, então, ao mérito.
Por meio desta demanda o autor pretende a revisão do contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor celebrado entre as partes em
17-02-2018 (fls. 13-16).
A respeito da cobrança de tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 420,00
(fl. 13) e registro de contrato no valor de R$ 121,65 (fl. 13) tais questões foram apreciadas
pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de procedimento de recursos especiais
repetitivos.
Firmou-se o entendimento sobre a: “Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002628-27.2019.8.26.0309 -Voto no 20944 - Jundiaí - RGRB
4
(REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
Na espécie, restou comprovada a prestação do serviço referente ao registro
do contrato no órgão de trânsito, conforme prova a cópia do Certificado de Registro e
Licenciamento do Veículo (fl. 16), tal como preveem as Resoluções CONTRAM no 320/09
e 689/17. Além disso o valor cobrado não é exagerado, correspondendo a aproximados
1,04% do montante financiado.
Por outro lado, não foi juntado aos autos o laudo de avaliação que
comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo.
Portanto, em razão do abuso da cobrança, a tarifa de avaliação do bem deve
ser excluída com devolução simples (R$ 420,00 fl. 13), por inexistência de má-fé da ré, na
cobrança estribada em cláusula contratual1, a incidir correção monetária, desde o
desembolso, pela Tabela prática do TJ/SP e juros de mora de 1% ao mês, a partir da
citação, admitida a compensação.
Sobre a tarifa de cadastro, no valor de R$ 699,00 prevista no contrato à fl.
13, a questão também foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de
procedimento de recursos especiais repetitivos.
Ficou decidido que “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” (REsp
1.251.331/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, j. 28.8.13 - g.n.).
No caso, não há prova de outros negócios jurídicos anteriores celebrados
entre as partes.
É a hipótese de incidência da Súmula 566 do STJ, que dispõe: “Nos
contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN no 3.518/2007,
em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”.
Assim, é válida tal cobrança. Mesmo porque, foi expressamente
convencionada no contrato (fl. 13) e tem por escopo remunerar os serviços de pesquisas em
cadastros de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Seu valor, ademais,
representa aproximados 3,60% do montante emprestado, não se mostrando exagerado ou
desproporcional.
No tocante ao seguro, o recorrente trouxe aos autos a proposta de adesão do
seguro de proteção financeira, oferecida ao demandante que aceitou os termos da proposta
(fl. 15).
A apólice contém termos claros que indicam as coberturas, carência,
franquia, valor da indenização e vigência do seguro.
Logo, não houve irregularidade na cobrança do prêmio.
1 CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INCABÍVEL A REPETIÇÃO DO
INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO. 1.- Conforme assentado na jurisprudência desta Corte, a repetição
será na forma simples quando não existir má-fé do credor ou o encargo tenha sido objeto de controvérsia judicial.
Precedentes. 2.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 15.707/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 22/08/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002628-27.2019.8.26.0309 -Voto no 20944 - Jundiaí - RGRB
5
Frisa-se que, não se olvida do entendimento exarado pelo Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, em incidente de recursos
repetitivos, no qual foi firmado o seguinte entendimento:
“SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
(...)
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. (...)
(REsp. 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
Ocorre que, na espécie, não ficou provada a imposição da contratação do
seguro pelo autor. A cobrança do prêmio se deu mediante a adesão à apólice em separado
do contrato de financiamento, não havendo nenhum indício de que o apelante tenha sido
compelido a contratar e tampouco que houvera a restrição da escolha da seguradora
indicada pela ré, mormente considerando que não faz parte de seu grupo econômico.
Considerados os pedidos veiculados na petição inicial, o apelante decaiu de
maior parte, a arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais por inteiro (artigo 86,
parágrafo único, do Código de Processo Civil), a serem mantidas nos termos da sentença.
No tocante ao arbitramento de honorários advocatícios recursais, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (...)” (STJ,
2a Seção, AgInt nos Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF,
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
Nos termos do entendimento preconizado pela Egrégia Corte Superior,
deixo de dispor acerca de honorários advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese.
Diante do exposto, não se conhece em parte do recurso, e, na parte
conhecida, dá-se parcial provimento ao apelo do autor para declarar abusiva a cobrança da
tarifa de avaliação do bem (R$ 420,00), determinando sua devolução de forma simples,
com correção monetária pela tabela prática do TJ/SP desde o desembolso e juros de mora
de 1% ao mês a contar da citação. Quanto à verba sucumbencial devida pelo autor ao
patrono da ré, mantém-se o montante fixado em sentença de 10% do valor da causa (R$
4.982,65) atualizado, observado o deferimento da justiça gratuita ao recorrente.
MENDES PEREIRA
Relator